Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703292-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. FECP – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O requisito previsto no art. 166 do CTN, que condiciona o direito de reaver o que foi pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, é condição para o exercício do direito pleiteado pelo impetrante em caso de concessão da segurança, que não se confunde com a discussão atinente à legitimidade ou com a existência do direito líquido e certo em si. 2. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022). 3. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena, que impõem limites ao poder de tributar do Estado e são garantias fundamentais dos contribuintes, e somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar. 4. Afastada a exigência do DIFAL, por consequência lógica, também deve ser afastada a cobrança do FECP - Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza quanto ao ano calendário de 2022 (acessório), pois igualmente está prevista no Convênio ICMS-CONFAZ no 93/2015, em sua cláusula 2a, § 4o, declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 5.464/DF e cujo julgamento também compôs o Tema no 1.093. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Remessa Necessária não provida. Apelação dos Impetrantes conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, sustentando que a LC 190/2022, que regulamenta a cobrança do DIFAL/ICMS, não institui nem majora tributo, porquanto o valor pago pelo contribuinte não sofre qualquer alteração. Enfatiza, portanto, que a exigibilidade do DIFAL/ICMS, conforme previsto na aludida lei complementar, não se condiciona à observância do princípio da anterioridade tributária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016